Tribunal: STF
Processo: AI 554858
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE 
   CARÁTER INFRINGENTE.
1. A via recursal adotada não se mostra 
   adequada para a renovação de julgamento que se efetivou 
   regularmente.
2. Embargos rejeitados.
3. Neste caso específico, 
   a reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza 
   abusiva do recurso manejado. O que autoriza a execução imediata 
   do julgado, independentemente do trânsito em julgado deste 
   acórdão e da interposição de novos recursos. Precedentes: AIs 
   260.266-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; 
   522.065-AgR-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello; 
   387.912-AgR-AgR-ED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do 
   ministro Nelson Jobim.